Tribunal: TJSP
Processo: 1500823-90.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Roubo majorado por emprego de arma de fogo, praticado contra criança (art. 157, §2o-A, I, c.c. art. 61, II, "h", do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policial Militar. Confissão parcial em Juízo, ademais. Causa de aumento presente. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa.

Ementa:
Roubo majorado por emprego de arma de fogo, praticado contra criança (art. 157, §2o-A, I, c.c. art. 61, II, "h", do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policial Militar. Confissão parcial em Juízo, ademais. Causa de aumento presente. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento. Base fixada em excesso. Necessidade de correção. Conduta praticada contra criança. Agravante mantida. Atenuante da confissão não caracterizada. Apelo parcialmente provido.